Tribunal: STF
Processo: Rcl 81267
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Concurso público. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Preterição não configurada. Existência de circunstância concreta legítima. Negado provimento ao agravo regimental. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação. Na ocasião, assentou-se que a decisão do Tribunal de origem está alinhada com o entendimento firmando no Tema 784 da repercussão geral.



    2. Os agravantes afirmam que a decisão agravada padece de deficiência argumentativa, pois não enfrentou de forma pormenorizadas as alegações postas na petição inicial. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há deficiência de fundamentação na decisão agravada e se a decisão do Tribunal de origem está alinhada com o Tema 784 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão deve ser devidamente fundamentada, embora não se exija a análise detalhada de cada alegação ou prova apresentada. Tema 339 da repercussão geral. 



    5. No julgamento do Tema 784 ficou consignado que a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.



    6. No caso, o Tribunal Superior do Trabalho indicou expressamente quais seriam as situações concretas, de interesse público, que justificaram a não nomeação e posse de candidatos aprovados além do número de vagas originalmente ofertadas.



    IV. Dispositivo



    7. Negado provimento ao agravo regimental.